Tribunal: TJES
Processo: 0004778-64.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004778-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004778-64.2023.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS JÚNIOR

APELADOS: FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL. DOSIMETRIA DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou Francisco de Assis Soares dos Santos Júnior pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), à pena de 7 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Parquet pleiteia fixação de valor mínimo para reparação de danos. A defesa busca readequação da pena-base e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais, mesmo sem pedido expresso e valor na denúncia; e
(ii) saber se é válida a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena e se é cabível a concessão da gratuidade judiciária na sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência recente do STJ (REsp 1.986.672/SC), a fixação de valor mínimo de indenização depende de pedido expresso e indicação de valor na denúncia, o que não se verifica nos autos.

A valoração negativa das consequências do crime se mostra adequada, diante dos impactos psicológicos superiores à normalidade suportados pela vítima, conforme depoimentos colhidos.

O pedido de gratuidade deve ser analisado na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, salvo nos casos de dano moral presumido. 2. É legítima a valoração negativa das consequências do crime, quando os efeitos do delito excedem a normalidade do tipo penal. 3. A aferição da hipossuficiência para isenção das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004778-64.2023.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS JÚNIOR

APELADOS: FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS JÚNIOR
em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (id 71276233), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id 16224078), o Ministério Público requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à vítima.

Por sua vez, a Defesa, em suas razões (id 16224092), requer a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, com a readequação da pena-base, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária (id 16224094 e id 16224090)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso do réu e pelo provimento do recurso interposto pelo representante do Ministério Público de primeiro grau.

Emerge da Denúncia que:

“
(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 20 de junho de 2023 por volta das 16hrs59min, na. Rod. Norte Sul, nº 700, bairro Santa Luzia município de Serra-ES, em frente ao Grau Técnico, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS JUNIOR, consciente e voluntaniamente subtrai para si mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo e arma branca (faca) o aparelho celular da vítima Patrícia Silva Ferreira (vide BU n 51524188, as lis 26 e auto de apreensão às fls. 19).

Narram os autos que nas condições de data horário e local mencionados, FRANCISCO com prévias intenções criminosas, abordou uma mulher no ponto de ônibus, lhe mostrando um simulacro de arma de fogo e uma faca, coagindo-a a entregar seu aparelho celular, sendo certo que a mesma entregou ao denunciado o que lhe foi exigido, momento em que a vítima Patrícia, que também estava no ponto de ônibus, ao visualizar toda a situação, tentou evadir-se do local; - atravessando a rodovia; para também não ser assaltada.

Narra os autos, ainda, que ao notar a movimentação da vítima, o denunciado FRANCISCO a perseguiu até o outro lado da rodovia, anunciando o assalto, coagindo Patrícia, lhe mostrando uma arma de fogo - que posteriormente descobriu se tratar de um simulacro- e arma branca (faca), a entregar seu aparelho celular, sendo certo que a vítima, atemorizada, acatou a ordem do denunciado, que subtraiu para si um aparelho celular da vítima, vindo a posteriormente tentar evadir-se do local em posse da res furtiva.

Contudo consta dos autos, que um ônibus que transitava na rodovia logo após ocorrer o delito, parou e dele desceu diversos indivíduos, gritando "é você; é você", apontando para FRANCISCO, isto provavelmente por já ter cometido outros delitos similares momentos antes deste, sendo certo que na sequência iniciaram um linchamento ao denunciado, com diversos ponta pés e socos, razão pela qual o denunciado ficou desacordado.

Infere-se dos autos que os populares que interceptaram o denunciado conseguiram tomar de volta o aparelho celular da vítima e a entregaram, bem como encontraram em posse do denunciado 01 (um) simulacro de arma de fogo e 01 (uma) faca de cabo branco. Pelo fato de ter sido agredido pelos populares o denunciado FRANCISCO foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, antes mesmo da chegada da PM.

Na sequência o CIODES foi acionado pelos transeuntes e ao chegarem no local os Policiais Militares diante providências de praxe de todas estas informações encaminhou a vítima, para DEPOL, para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS JUNIOR o crime previsto no art. 157, 2°, inciso VII, do Código Penal Brasileiro (...)”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão às partes.

O
P
arque
t
busca a condenação do apelado ao pagamento de danos morais pelo delito de roubo.

Com efeito, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível ao juiz criminal, no momento da condenação, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Todavia, referida faculdade judicial
não é irrestrita
, estando submetida aos
princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88)
.

Recentemente, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp n. 1.986.672/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023,
estabeleceu nova orientação jurisprudencial
, consolidando a seguinte tese:

"Em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia."

No mesmo sentido, o julgamento do
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/03/2024, reafirmou que, mesmo quando há habilitação da assistência de acusação com pleito indenizatório,
é imprescindível que a denúncia contenha, desde logo,
o pedido expresso
e
a indicação do valor mínimo pretendido
para a reparação civil, em casos de
dano moral não presumido
.

Na hipótese sob análise, verifica-se, da leitura dos autos, que se trata de crime de dano moral
não presumido
, e que
não houve indicação de valor mínimo para reparação civil
.

Cumpre registrar, ainda, que
a hipótese em apreço não versa sobre violência doméstica ou outra situação em que o dano moral seja presumido por sua natureza peculiar e de proteção ampliada da vítima
, mas sim sobre
crime patrimonial
.
Deste modo, não
i
ndicado o valor na denúncia,
a eventual apuração de danos materiais e morais
deverá ser realizada pela via própria, no juízo cível competente
, com as garantias da ampla defesa e contraditório.

Destarte,
reconhecendo-se a ausência dos requisitos formais exigidos pelo art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
, interpretado à luz da jurisprudência mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
, impõe-se a
rejeição do pedido ministerial contido em sede de apelação.

Prosseguindo, a defesa também interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da dosimetria, alegando que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau no vetor
consequências do crime
, na primeira fase da dosimetria, não é idônea.

Pois bem, em sentença, restou fixado:

“
(...) A
Culpabilidade revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos
antecedentes
, são maculados. Não existem elementos para aferir a sua conduta social, presumindo-se normal. Quanto à personalidade do réu e motivos do crime, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Quanto às circunstâncias

do crime, são inerentes ao tipo penal.
Quanto às
consequências
do crime, pondero-as em desfavor do acusado, diante do teor do depoimento da vítima, que assevera que o crime lhe trouxe abalo emocional, medo e insegurança
. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado.

Portanto, na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, sopesando as circunstâncias fundamentadas, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.”

Ora, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as consequências do crime deve ser valoradas negativamente quando o dano material ou moral decorrente do ilícito mostra-se superior ao dano inerente ao tipo penal (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022) .

No caso dos autos, a vítima relatou em audiência abalo psicológico, em razão da grave ameaça empregada pelo agente (emprego de uma faca e um simulacro de arma de fogo, contra duas mulheres, chegando a persegui-la pela rodovia).

Diante do depoimento narrado pela vítima, entendo que as consequências, para ela, extrapolaram a normalidade do crime, devendo ser valorado negativamente o vetor consequências.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)